Tribunal: CARF
Processo: 10875.900005/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.900005/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.687 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
BRENNTAG QUIMICA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ - COMPENSAÇÃO
Não se admite a compensação de créditos quando não restarem comprovadas a
sua liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-63.247, da 1a Turma da
DRJ/POA, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório que que homologou parcialmente a compensação
declarada nos PER/DCOMP 07466.55117.130606.1.3.02- 4202 e 24307.36107.280307.1.7.02-
9965 para compensar débitos de PIS e COFINS com crédito derivado do saldo negativo de IRPJ
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.900005/2011-60
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.687 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900005/2011-60

do ano-calendário 2001, cujo valor original, consoante o PER/DCOMP e a DIPJ, era de R$
241.888,01.
Segundo o relatório:
A DRF Guarulhos (SP) reconheceu parcialmente o direito creditório pelo valor
de R$ 57.159,67 e não homologou parte das compensações. Identificou que, dos R$
801.522,13 correspondentes ao somatório das parcelas de composição do crédito,
foram confirmadas retenções na fonte de R$ 521.704,07, mas não teriam sido
comprovadas compensações de estimativas por R$ 279.818,06. O IRPJ devido era R$
464.544,40.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
A inconformada afirma que o valor questionado de R$ 279.818,06 resultaria da
compensação da estimativa de IRPJ de dezembro de 2001 com créditos de IRPJ pago
por estimativa do ano-calendário 2000 (R$ 150.440,93), IRRF declarado na DIPJ
referente ao mesmo período (R$ 14.209,81), IRRF declarado na DIPJ do ano-
calendário 1999 (R$ 5.301,95) e IRPJ pago por estimativa no ano-calendário 1997 (R$
14.209,81), todos atualizados e compensados. Junta documentação.
O litígio a ser tratado nesta DRJ representa montante cujo crédito corresponde a
R$ 184.728,34.
Para fins de economia processual e um melhor entendimento da lide, transcrevo, a
seguir, a decisão da DRJ:
Segundo informação do PER/DCOMP, o valor de R$ 279.818,06
corresponderia à estimativa do mês de dezembro de 2001, cujo vencimento seria
31/12/2001 [sic]. Ele teria sido quitado mediante compensação com o saldo negativo
do ano-calendário 2000.
A DIPJ/2002 aponta um saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no
valor de R$ 241.886,01, decorrente de antecipações de R$ 706.430,41, que superaram
o IRPJ apurado de R$ 464.544,40 (fl. 20). No entanto, a composição das parcelas de
formação do crédito informada no PER/DCOMP representou um valor superior (*).
Em relação ao informado no PER/DCOMP, a decisão recorrida confirmou a
totalidade das retenções na fonte, mas não acolheu as compensações das estimativas. Verificou-
se divergências entre as informações.
No LALUR (valores em reais):
FONTE
COMPENSAÇÃO
TOTAL
299.329,82
165.214,58
464.544,40
Na DIPJ(valores em reais):
FONTE
A PAGAR
TOTAL
521.704,07
129.854,90
651.558,90
Na DCTF (telas e extratos) apresentou valores compensados de períodos
anteriores, no total de R$249.367,96.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.687 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900005/2011-60

No Livro Razão da conta Imposto de Renda a pagar apresentou débitos e créditos
no valor total de R$464.544,40.
Seguindo a análise da DRJ:
A quantia de R$ 279.818,06 das estimativas informadas no PER/DCOMP que
não foram confirmadas aparece no Livro Razão como crédito a compensar de IRRF de
2001, tendo sido utilizado para quitar parte da estimativa de IRPJ de dezembro de
2001, cujo total perfazia R$ 464.544,40 (fls. 117 e 119/120) – mesmo valor que
correspondia ao tributo apurado no ano-calendário.
O Livro Razão consigna a quitação da estimativa de dezembro de 2001 pela
dedução de R$ 279.818,06 de fontes retidas em 2001 – o que foi confirmado pelo
despacho decisório – e ainda por IRPJ antecipado de 2000 (R$ 150.440,93), IRPJ
antecipado de 1997 (R$ 14.773,65), IRRF a compensar de 2000 (R$ 14.209,81) e
IRRF a compensar de 1999 (R$ 5.301,95), perfazendo um total de R$ 184.726,34.
Este valor coincide com o do litígio. Assim, sob a perspectiva do livro contábil (e
também da DIPJ), infere-se que houve erro material quanto ao valor das estimativas
compensadas, informadas no PER/DCOMP: deveria ser R$ 184.726,34 e não R$
279.818,06.
A legislação da época, em vigor até a vigência da Medida Provisória 66/02, em
1/10/2002, convertida na Lei 10.637/02, admitia a compensação de créditos tributários
próprios pelo próprio sujeito passivo, independentemente de requerimento, desde que
se tratassem de tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional
(art. 14 da IN SRF/97). O registro contábil da operação era a prova primordial da
realização da compensação, sendo que legislação ainda determinava que a operação
fosse informada em DCTF (art. 7o, XI da IN SRF 73/96).
Duas parcelas indicadas como crédito para a compensação da estimativa de
dezembro/01 referem-se a imposto de renda retido na fonte de exercícios anteriores
(1999 e 2000), consideradas como antecipação do devido. Tais compensações não
eram admitidas pela legislação, conforme disposto no art. 231, III, do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto 3.000/99, RIR/99):
...
Assim, afastadas as compensações com IRRF de 1999 e 2000, restam pendentes
para apreciação as compensações de IRPJ antecipado (saldo negativo) dos anos-
calendários 1997 e 2000.
A DIPJ do ano-calendário 1997 nada demonstra a título de saldo negativo. Não
constam estimativas devidas nem há registro de retenções na fonte.
A DIPJ do ano-calendário 2000 registra um saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 131.062,05, resultado do pagamento de estimativas mensais pelo total de R$
240.067,28 e do IRPJ apurado de R$ 112.275,85. Os pagamentos constam como
confirmados pelo sistema SIEF/Fiscalização Eletrônica e não há autuação de IRPJ
para o período. Por outro lado, em se tratando da possibilidade de compensação de
créditos decorrentes de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições da
mesma espécie e destinação constitucional, independentemente de requerimento à
autoridade administrativa (art. 14 da Instrução Normativa SRF 21/97), há que se
verificar se ocorreu efetivamente a quitação das estimativas, como alegado pela
contribuinte. Tal formalização se comprova pela contabilidade e pela DCTF.
A contribuinte não apresentou registros de sua escrita para comprovar as
operações, embora lhe coubesse o ônus de provar a existência de crédito passível de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.687 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900005/2011-60

restituição, utilizado para compensação de tributos (art. 74 da Lei 9.430/96).
Entretanto, é possível verificar a formalização em registros da DCTF (**).
Cabe comentar que foram apresentadas DCTFs retificadoras para o primeiro e
segundo trimestres em 10/4/07. Elas incluíam compensações para quitar a estimativa
de janeiro por R$ 54.871,51 e excluíam as compensações de abril e junho. Todavia,
tais retificadoras não foram consideradas por serem intempestivas. O Parecer Cosit 48,
de 7 de julho de 1999, firmou o entendimento de que o direito de o contribuinte
pleitear a retificação da declaração de rendimentos extingue-se em cinco anos e, nessa
esteira, a Solução de Consulta Interna Cosit 21, de 16 de agosto de 2005, conclui que
o sujeito passivo dispõe do prazo de cinco anos para retificação da DIPJ e da DCTF (o
mesmo da homologação do lançamento).
A contribuinte informou em DCTF que as estimativas de abril e de junho teriam
sido compensadas mediante formalização de pedido administrativo; contudo, não
informou o número do(s) processo(s). Em consulta ao sistema Comprot –
considerando o dia 1/1/01 como a data inicial, já que seria o primeiro dia após a
formação do saldo negativo de 2000, e 31/7/01 como data final, porque a DCTF válida
do segundo trimestre foi apresentada em 16/7/01 –, não se identificou processo de
pedido de restituição e/ou compensação. Sendo assim, não é possível validar as
compensações das estimativas de abril e junho de 2001.
As estimativas de novembro e dezembro, cujo montante importa em R$
129.854,83, constam em DCTF como compensadas com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000. Como o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 era de
R$ 131.062,05, tais compensações podem ser reconhecidas.
Os sistemas Sief e Profisc não indicam a existência de auto de infração que
pudesse alterar o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 consignado na DIPJ.
Diante do exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para reconhecer direito creditório complementar de R$ 129.854,83 e
autorizar a homologação das compensações suportadas nesse acréscimo.
(*) Valor de R$801.522,13.
(**) Valor total de R$249.367,96.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 10/10/2019 (fl.294) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 08/11/2019 (fl. 896).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, argumenta que:
A comprovação dos pagamentos das estimativas, segundo o Ilustre Julgador,
pode ser visualizada na DCTF/2001, nos períodos abril (R$ 17.731,84), julho (R$
101.781,29), novembro (R$ 49.543,00) e dezembro (R$ 80.311,83).A própria decisão
afirma que os pagamentos foram devidamente lançados na DCTF e reconhece apenas
os pagamentos dos períodos novembro e dezembro.
Todavia, em relação aos pagamentos das estimativas em abril e junho, alega que
há a informação na DCTF de que tais estimativas teriam sido liquidadas por meio de
processos de compensação não localizados pelo Julgador em consulta ao Comprot.
Logo, concluiu que os pagamentos de abril (R$ 17.731,84) e julho (R$ 101.781,29)
não devem ser considerados para fins de direito creditório.
Inicialmente é preciso afirmar que, em prol da verdade material que deve
nortear os processos administrativos, por mais que os lançamentos estivessem
incorretos na DIPJ, as compensações informadas em DCTF devem ser consideradas,
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.687 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900005/2011-60

eis que válidos os créditos e utilizados seguidos das baixa pela Recorrente de seu
saldo.
Com efeito, no curso do processo administrativo fiscal, cumpre ao fisco o dever
de investigar e ao contribuinte o de colaborar, ambos com o escopo de aproximar a
atividade formalizadora da obrigação tributária com a realidade dos acontecimentos.
Portanto, deve a autoridade administrativa diligenciar na busca da verdade
material, para, apenas após a inequívoca identificação da matéria tributável, exigir o
tributo devido, consoante se infere da ementa abaixo transcrita proferida pelo atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. Confira-se:
...
Importante frisar que no referido período de 2001 as compensações eram
declaradas na própria DCTF não havendo necessidade de apresentação de pedido
especifico de restituição/compensação. Se assim o é, torna-se irrelevante a afirmação
pela r. decisão de que não localizou os processos de compensação no Comprot, se as
compensações eram declaradas na própria DCTF.
Outro ponto de maior relevância é o fato de que com ou sem processo de
compensação, caso a Recorrente não tenha liquidado as estimativas de abril e julho
pela inexistência dos créditos no momento das compensações das estimativas, a
Recorrida, seguindo o devido processo legal, deve instaurar o procedimento de
cobrança do referido débito de IRPJ, que em algum momento será pago pela
Recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Tem razão a recorrente quanto à busca pela verdade material e do formalismo
moderado, Estes são princípios que norteiam o processo administrativo fiscal. Ficou bem claro
que a DRJ buscou esta verdade material, conforme relatado acima.
Tanto foi assim que realizou um extenso trabalho e reconheceu parte do direito
creditório declarado, conforme repito:
Cabe comentar que foram apresentadas DCTFs retificadoras para o primeiro e
segundo trimestres em 10/4/07. Elas incluíam compensações para quitar a estimativa
de janeiro por R$ 54.871,51 e excluíam as compensações de abril e junho. Todavia,
tais retificadoras não foram consideradas por serem intempestivas. O Parecer Cosit 48,
de 7 de julho de 1999, firmou o entendimento de que o direito de o contribuinte
pleitear a retificação da declaração de rendimentos extingue-se em cinco anos e, nessa
esteira, a Solução de Consulta Interna Cosit 21, de 16 de agosto de 2005, conclui que
o sujeito passivo dispõe do prazo de cinco anos para retificação da DIPJ e da DCTF (o
mesmo da homologação do lançamento).
Quanto a este fato, a recorrente silenciou, nada comentou.
Ainda, segundo a DRJ:
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.687 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900005/2011-60

A contribuinte informou em DCTF que as estimativas de abril e de junho teriam
sido compensadas mediante formalização de pedido administrativo; contudo, não
informou o número do(s) processo(s). Em consulta ao sistema Comprot –
considerando o dia 1/1/01 como a data inicial, já que seria o primeiro dia após a
formação do saldo negativo de 2000, e 31/7/01 como data final, porque a DCTF válida
do segundo trimestre foi apresentada em 16/7/01 –, não se identificou processo de
pedido de restituição e/ou compensação. Sendo assim, não é possível validar as
compensações das estimativas de abril e junho de 2001.
Ou seja, as informações, quanto aos processos de compensação, foram prestadas
pela recorrente e a DRJ tentou confirma-las utilizando-se dos meios disponíveis.
A seguir, continua:
As estimativas de novembro e dezembro, cujo montante importa em R$
129.854,83, constam em DCTF como compensadas com saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2000. Como o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 era de
R$ 131.062,05, tais compensações podem ser reconhecidas.
Conforme se pode observar, a DRJ levou em consideração o princípio da verdade
material.
A recorrente, por sua vez, argumentou:
Outro ponto de maior relevância é o fato de que com ou sem processo de
compensação, caso a Recorrente não tenha liquidado as estimativas de abril e julho
pela inexistência dos créditos no momento das compensações das estimativas, a
Recorrida, seguindo o devido processo legal, deve instaurar o procedimento de
cobrança do referido débito de IRPJ, que em algum momento será pago pela
Recorrente.
Com relação a este assunto, cite-se a Súmula CARF 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Assim, admite-se as compensações declaradas em DCOMP, apenas. As não
declaradas em DCOMP não estão abrangidas e não devem compor o saldo negativo.
É obrigação da autoridade administrativa (Receita Federal) verificar a liquidez e
certeza para autorizar a compensação, nos termos do art. 170, do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, entendo como correta a decisão de piso e peço a devida vênia para a ela
aderir, com base no art. 50, da Lei 9.784/99 e no art. 57, § 3o, do RICARF.
Portanto, nego provimento ao RV.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.687 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10875.900005/2011-60

Fl. 311
DF CARF MF
Original